Tribunal: TJSP
Processo: 2250869-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250869-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
INTERCLÍNICAS DO BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,, é agravado
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BOITUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250869-51.2020.8.26.0000 - Boituva - Voto no 20/43713
2/3
Voto no 20/43713
Agravo de Instrumento no 2250869-51.2020.8.26.0000
Comarca: Boituva
Agravante: Interclínicas do Brasil Assistência Médica Ltda,
Agravado: Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Boituva
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória proferida
em Ação de Obrigação de Fazer - Recurso interposto após
decurso de prazo – Intempestividade – Recurso não
conhecido.
Agravo de Instrumento, interposto contra decisão de fls. 648
dos autos originários proferida que manteve a decisão de fls. 638/639
pelos próprios fundamentos.
A Agravante alega que a Agravada não cumpre o determinado
pelo Juízo da 1a Vara de Boituva, conforme tencionado em fls.603 e
planilhas fls.606-608 em 16 de Julho de 2020 já existia o
inadimplemento na monta de R$ 30.400,00, logo, atualizando apenas o
principal alcançamos o valor de R$ 38.800,00, denotasse que nos autos
não há absolutamente nenhum comprovante de pagamento que tenha o
condão de desconstituir o alegado.
Custas recolhidas a fls. 07/08.
Contraminuta a fls. 24/27.
É o Relatório.
O presente recurso é intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250869-51.2020.8.26.0000 - Boituva - Voto no 20/43713
3/3
Isto porque a decisão mantida de fls. 638/639 dos autos
originários foi disponibilizada em 14/08/2020 (fls. 641 dos autos
originários) e o presente recurso foi interposto em 20/10/2020, após o
decurso do prazo de quinze dias que se deu em 09/09/2020.
Por fim, convém ressaltar que a r. decisão de fls. 648 dos autos
originários tratou-se de mera negativa de pedido de reconsideração, o
que não pode ser agravada, sendo a verdadeira decisão lesiva e agravada
aquela que foi disponibilizada na data de 14/08/2020.
Isso posto, pelo meu voto, deixo de conhecer o Agravo de
Instrumento, por entendê-lo intempestivo.
Destarte, voto pelo não conhecimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator